Tribunal: STF
Processo: ARE 1431348
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. 3. Pretensão de recebimento dos proventos desde o requerimento administrativo. Acumulação de proventos e vencimentos. 4. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.